Tribunal: STF
Processo: RE 1210727
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1056. CASO EM QUE SE DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS PRODUTORES DE ESTAMPIDOS. PEDIDOS DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. BINÔMIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE EVIDENCIADO. ADMISSÃO DOS PETICIONÁRIOS NO FEITO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, no qual se discute a constitucionalidade de lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos (Tema 1056).



    Foram deduzidos os seguintes pedidos de intervenção, na qualidade de amici curiae:



    a) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, entidade sindical de grau superior, inscrita no CNPJ sob o nº 17.212.069/0001-81 (docs. 03 a 06);



    b) União (docs. 12 e 13);



    c) Associação Brasileira de Pirotecnia, entidade de classe de âmbito nacional constituída sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 55.803.043/0001-05 (docs. 18 a 22);



    d) Instituto de Promoção e Proteção de Direitos Humanos, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 37.024.886/0001-13 (docs. 28 a 33); e



    e) Município de São Paulo (doc. 35)



    É o Relatório. DECIDO. 



    É cediço que o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de órgãos e entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais do requerente e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida. 



    In casu, verifica-se a pertinência temática entre a questão constitucional debatida nos autos e os interesses dos postulantes. 



    Assinalo, por oportuno, que o Código de Processo Civil de 2015, na perspectiva de seu cariz democrático e participativo, promoveu a ampliação da intervenção de amicus curiae, que agora constitui um instituto geral do processo civil (artigo 138 da Lei nº 13.105/2015).



    Por fim, anote-se que, não obstante a formulação do pedido de ingresso pelo Instituto de Promoção e Proteção de Direitos Humanos e pelo Município de São Paulo após a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento, tendo em vista o longo lapso temporal desde o evento, revela-se possível, no caso, o seu ingresso no processo nessa qualidade. 



    Ex positis, ADMITO o ingresso dos requerentes no feito, na qualidade de amici curiae. 



    À Secretaria para que proceda às anotações. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente